Tribunal: STF
Processo: RE 378141
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração com caráter infringente. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Embargos manifestamente protelatórios. 



    Fixada multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    Embargos de declaração rejeitados.